Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-77.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSENTE TRÊS VEZES. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. SUFICIENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em decorrência de inadimplemento contratual, com indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem sob alegação de ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “ausente” após três tentativas de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida por ausência do destinatário, é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciário;
(ii) verificar se o indeferimento da petição inicial, com base em suposta ausência de mora, contraria jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, permite a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.
4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ reconhece que o envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, mesmo que não haja confirmação do recebimento.
5. A devolução da notificação com a anotação de "ausente" não descaracteriza a mora, desde que observado o endereço constante do contrato.
6. Sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação de mora deve ser cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento:
1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora na ação de busca e apreensão, ainda que a carta seja devolvida com a anotação de "ausente" ou outros motivos similares.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp 1.852.147/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/08/2020.